Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PEDIDO DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso inominado. Sentença de procedência que (a) determinou que sobre os contratos pactuados entre as partes incidam a taxa média de juros apurada pelo BACEN, sendo: i) para o contrato no 041250020171 pactuado em novembro/2018 seja aplicada a taxa de 123,07% ao ano e 6,91% ao mês; ii) para o contrato no 041250020514 pactuado em abril/2019 seja aplicada a taxa de 126,90% ao ano e 4,66% ao mês e iii) para o contrato no 041250020747 pactuado em agosto/2019 seja aplicada a taxa de 116,60% ao ano e 3,62% ao mês, (b) determinou que os descontos referentes ao contrato no 041250020747 voltem a ser efetuados, observando a taxa de juros acima apresentada a partir do mês subsequente ao da intimação da parte Requerida; (c) condenou a parte Requerida em restituir, na forma simples, a importância de R$ 3.803,74 a título de valores pagos a maior; (d) condenou ainda a requerida a pagar a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos.
A própria ação é denominada “Ação Revisional de Juros, pelo que não restam dúvidas quanto ao objeto da demanda.
A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz. Já a incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada (Súmula 33, do STJ).
A pretensão depende de eventual revisão do contrato, com perícia contábil, com o que matéria que exige maior dilação probatória, incompatível com o sistema desta Justiça Especializada.
Necessidade de exame mais acurado do fato para instruir o feito, pelo se faz indispensável a realização da prova pericial, de natureza financeira/contábil, para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos Juizados Especiais.
“Precedente” desta Turma: 0013948-59.2019.811.0002, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 26/05/2020, aprovado por unanimidade.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 632.879.601-30 (RECORRENTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020